Tribunal: TJPA
Processo: 0802065-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3474 - Abandono Material
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802065-70.2020.8.14.0000
PACIENTE: WAGNER LEITE DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO CIVIL DECRETADA EM AÇÃO EXECUTIVA POR DÉBITO ALIMENTAR.
1)
PROPOSTA DE ACORDO DO DÉBITO ALIMENTAR POR PARTE DO PACIENTE NÃO ACEITA PELOS EXEQUENTES E QUE ENSEJOU A ORDEM PRISIONAL – SUBSISTÊNCIA DO INADIMPLEMENTO DOS VALORES EXECUTADOS. O remédio heróico restringe-se ao exame da legalidade da
prisão
civil ou sua iminência, a qual, na hipótese, está de acordo com os preceitos legais, pois visa o recebimento das três últimas parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação executiva de alimentos e as que vencerem no seu curso, inviabilizando o sobrestamento ou afastamento do decreto prisional. Precedentes. Súmulas 309/STJ e 04/TJPA.
2)
CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR, EM CASO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL DECRETADA CONTRA O PACIENTE, QUE SEJA A MESMA EFETIVADA EM REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR - CONSONÂNCIA COM A RECOMENDAÇÃO N.º 62, DO CNJ. Visando a redução dos riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, e em consonância com a Recomendação n.º 62, do STJ, impõe-se a concessão da ordem, de ofício, para determinar, em caso de cumprimento da prisão civil decretada contra o paciente, que seja a mesma efetivada em regime de prisão domiciliar,

mediante o compromisso do coacto não se ausentar de sua residência durante o tempo de duração do decreto prisional. ORDEM DENEGADA NOS TERMOS PLEITEADOS, PORÉM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR O CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL DECRETADA CONTRA O PACIENTE EM REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS SUPRAEXPENDIDOS.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, porém, de ofício, determinar o cumprimento da prisão civil decretada contra o paciente em regime domiciliar, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão Ordinária concluída aos 21 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
preventivo com pedido de liminar impetrado pelo advogado Fernando Flávio Lopes Silva em favor de Wagner Leite Souza, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 7ª Vara de Família da Capital.

Narrou o impetrante, que o paciente está sendo executado em ação de alimentos, por não ter pago a pensão alimentícia de seu filho Kim Zidane de Sousa, hoje maior de idade, dívida acumulada em R$ 106.455,76 (Cento e seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos), sendo que em razão da aludida dívida, foi decretada a prisão preventiva do paciente pelo juízo da 7ª Vara de Família de Belém.

Aduz, que em
petição

protocolada em 04/02/2020, o paciente informou ao juízo
a quo
o pagamento integral do valor devido por meio de acordo extrajudicial com o citado alimentando, razão pela qual requereu a suspensão da ordem de prisão preventiva decretada em seu desfavor.

Todavia, aduz que até a data da presente impetração o pedido não foi deferido e tampouco suspensos os efeitos do decreto, correndo o paciente o risco de ser preso, mesmo já tendo pago o valor integral do débito, residindo em tais motivos a flagrante ilegalidade da manutenção do decreto prisional em desfavor do aludido paciente,

razão pela qual pleiteou,
liminarmente
, a concessão do
writ
para sobrestar a ordem de prisão, ou, caso já cumprido o mandado respectivo, seja expedido alvará de soltura,

e, no mérito
, a concessão definitiva do remédio heróico, invalidando-se o decreto prisional expedido pelo juízo
a quo.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que em despacho de fls. 22, indeferi a liminar pleiteada por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, a qual, por sua vez,
esclareceu, em síntese, às fls. 30/31, ter decretado a prisão civil do paciente nos autos da ação de execução de alimentos, sob o rito prisional, interposta pelos filhos do mesmo, Fagner e Kin Souza, menores, à época, representados por suas genitora, pois segundo os requerentes, desde fevereiro de 2018, o paciente só vem pagando metade do valor da pensão alimentícia estabelecida em 03 (três) salários mínimos para cada um dos filhos.

O executado, ora paciente, apresentou justificativa, sobre a qual os exequentes se manifestaram e, em seguida, o
Parquet
opinou pela prisão civil do coacto, após o que, foi anexada aos autos planilha atualizada do débito, no valor de R$ 106.455,76 (Cento e seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais, e setenta e seis centavos), tendo sido a prisão civil do paciente decretada pelo período de 01 (um) mês, em 22/01/2020.

Esclareceu, ainda, que o mandado prisional ainda não foi expedido, pois as partes protocolizaram termo de acordo em 04/02/2020, sobre o qual Ministério Público se manifestou no sentido da necessidade de intimação do exequente Kim Zidane Souza para que regularize sua representação nos autos, constituindo advogado ante a advento da sua maioridade civil, o que foi acatado pelo juízo em despacho proferido em

21/02/2020.

Por fim, referiu que em 02/03/2020 a parte exequente Kim Zidane protocolizou petição habilitando nova patrona nos autos, por meio do qual se manifestou contrário aos termos do acordo peticionado, solicitando o prosseguimento do feito com o cumprimento da ordem de prisão civil, tendo sido na mesma data determinada a intimação da parte executada para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre a referida petição e após, vistas ao Ministério Público para que se manifeste.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza da Silva Abucater manifestou-se pelo
conhecimento do
mandamus,
e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Alegou o impetrante, que o paciente pagou débito alimentar a um de seus filhos, mediante termo de acordo que importou em repasse de bens e valores para o alimentando, às fls. 19, razão pela qual, aduz ter havido a quitação da dívida respectiva, que importa em R$ 106.455,76 (Cento e seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais, e setenta e seis centavos),

impondo-se, por tais motivos, a concessão da ordem postulada.

É cediço que o remédio heroico se restringe ao exame da legalidade da
prisão
ou sua iminência, a qual,
in casu
, se encontra dentro da legalidade, pois
visa o pagamento das últimas três parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação executiva de alimentos e as que forem devidas no seu curso
, pois não há comprovação de ter o paciente efetuado o pagamento da pensão alimentícia devida aos seus filhos menores, à época, desde o ajuizamento da ação de execução em comento, não tendo sido anexada aos autos nenhuma documentação satisfatória para comprovar o pagamento integral do débito alimentar por ele devido.

Assim sendo, inexiste qualquer ilegalidade no decreto prisional que justifique a concessão da ordem postulada, eis que em consonância com o disposto no art. 733, §1º, do CPC, pois o não pagamento integral das três últimas mensalidades devidas antes do ajuizamento da execução respectiva e as que se vencerem no curso desta, conforme consta dos autos, autoriza a prisão civil do paciente, conforme determinou o juízo
a quo,
em perfeita consonância com a Súmula 309, do Colendo STJ,
verbis:
“
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

No mesmo sentido é o teor da Súmula 04, deste E. TJE/PA,
verbis
:
“A prisão civil de inadimplente de pensão alimentícia somente pode ser decretada tomando como base as três prestações em atraso anteriores ao ajuizamento da execução e as que forem devidas no decorrer do processo instaurado para esse fim”.

Com efeito, sendo cediço que se faz necessária a
quitação integral

das três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da execução, acrescidas das vincendas, para que seja afastada a aplicação do disposto no art. 528, do atual CPC;
no caso em exame, a prisão civil foi decretada no âmbito da estrita legalidade, em conformidade com o aludido dispositivo e as súmulas supratranscritas,
o que autoriza a mantença do decreto prisional vergastado.

Por outro lado, verifica-se que tendo em vista a pandemia de Covid-19 que acomete o mundo, o Conselho Nacional de Justiça editou a

Recomendação nº 62/2020 e em seu art. 6º propôs aos magistrados com competência cível que considerem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus.

Assim sendo, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emitiu Portarias Conjuntas, sendo que na de N.º 4/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 19 de março de 2020, o artigo 9º determinou que
“nos processos envolvendo réus presos e adolescentes apreendidos em conflito com a lei, aplica-se o disposto na Recomendação nº 62/2020-CNJ no que não contrariar as disposições deste instrumento normativo e da Portaria Conjunta Nº 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 13 de março de 2020”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão prolatada em 25 de março de 2020, pelo Ministro Paulo de Tarso Sanserino,
concedeu parcialmente liminar para determinar o cumprimento das prisões civis por devedores de alimentos do estado do Ceará, excepcionalmente, em regime domiciliar
[1]
, sendo que posteriormente, em 27 de março de 2020, em
writ
impetrado pela Defensoria Pública da União, o Relator estendeu a todos os presos por dívidas alimentícias no país os efeitos da citada liminar, que garantiu prisão domiciliar aos presos nessa mesma condição no estado do Ceará, em razão da pandemia de Covid-19
[2]
.

Ademais, diversos Tribunais pátrios já decidiram no mesmo sentido, a exemplo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos autos do
Habeas Corpus
n.º 1.0000.20.032967-0/000
[3]
.

Assim sendo, diante desse contexto, visando a redução dos riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, em consonância com a Recomendação n.º 62, do STJ,
concedo a ordem, de ofício, para determinar,

em caso de cumprimento da prisão civil decretada contra o paciente, que seja a mesma efetivada em regime de prisão domiciliar,

mediante o compromisso do coacto não se ausentar de sua residência durante o tempo de duração do decreto prisional.

Por todo o exposto,
denego a ordem nos termos pleiteados, concedendo-a, de ofício, para determinar, em caso de cumprimento da prisão civil decretada contra o paciente, que seja a mesma efetivada em regime de prisão domiciliar, nos termos supraexpendidos
.

É como voto.

Belém/PA, ____ de ______ de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Devedores-de-pensao-alimenticia-no-Ceara-deverao-cumprir-prisao-em-regime-domiciliar.aspx

[2]

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/STJ-estende-liminar-e-concede-prisao-domiciliar-a-todos-os-presos-por-divida-alimenticia-no-pais.aspx

[3]

https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/justica-concede-prisao-domiciliar-para-devedores-de-alimentos-8A80BCE570D098A20170F9D783E54B3B.htm#.XqAwuzBKjIV

Belém, 25/05/2020